Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-65.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
MANDATO- Preliminar de cerceamento de defesa – Alegação de que o feito estava a comportar maiores dilações – Alegação que não convence, pois as provas necessárias para o livre convencimento já estavam produzidas – Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a sentença seria nula, em razão dos prejuízos causados pelo autor ao réu – Alegação que não

Ementa:

MANDATO- Preliminar de cerceamento de defesa – Alegação de que o feito estava a comportar maiores dilações – Alegação que não convence, pois as provas necessárias para o livre convencimento já estavam produzidas – Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a sentença seria nula, em razão dos prejuízos causados pelo autor ao réu – Alegação que não encontra amparo legal – Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – Pedido formulado em razão da existência de procedimento disciplinar em trâmite na Comissão de Ética da Ordem dos Advogados – Pedido que não encontra respaldo legal, diante da independência das instâncias – Preliminar rejeitada.

MANDATO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atuação de advogado em ação trabalhista - Levantamento de quantia devida, sem o devido repasse regular - Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos materiais – Recurso do autor, pleiteando a majoração dos danos morais, bem como a composição dos danos materiais, pela perda de uma chance – Recurso do réu, aduzindo que teria repassado o valor do autor, através de operação bancária, operação essa que não surtiu o efeito desejado – Alegação de que os danos materiais não teriam ficado demonstrados, e que não seria o caso de composição de danos morais, pois atuou de forma regular e, do valor levantado estava apenas descontando os seus honorários – E, quanto ao repasse, este teria ocorrido, só não atingindo a finalidade por culpa do banco – Repasse do valor levantado que é medida que se impõe, pois o valor pertencia e pertence ao autor – A operação bancária realizada e que não atingiu o fim esperado não socorre o réu, pois era obrigação dele adotar outras medidas para essa finalidade - Danos morais que devem ser compostos, porquanto presentes os seus requisitos – Fixação do valor em R$ 3.000,00, valor esse que se coaduna com o caso – Dano material bem afastado, posto que não comprovado – Ajustamento da sucumbência, de ofício, pois o autor decaiu de parte de seu pedido – Assim, arcará com 1/3 das custas e demais despesas processuais, além da verba honorária, que fica fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Réu que responderá por 2/3 das despesas processuais, além da verba honorária que fica fixada em 20% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007108-65.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante/apelado JOSÉ DE JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante PEDRO MAGINA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
2

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
3
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1007108-65.2019.8.26.0562
APELANTES: JOSÉ DE JESUS SANTOS (autor) e PEDRO NUJES
BATISTA MAGINA (réu)
APELADOS: OS MESMOS
ORIGEM: 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS
JUÍZA DE DIREITO: GLAUCE HELENA RAPHAEL VICENTE
RODRIGUES
VOTO No: 32.657
MANDATO- Preliminar de cerceamento de
defesa Alegação de que o feito estava a
comportar maiores dilações Alegação que
não convence, pois as provas necessárias
para o livre convencimento já estavam
produzidas Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA Alegação de que a sentença
seria nula, em razão dos prejuízos causados
pelo autor ao réu
Alegação que não
encontra amparo legal Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
Pedido formulado em razão da existência

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
4
de procedimento disciplinar em trâmite na
Comissão de Ética da Ordem dos Advogados
Pedido que não encontra respaldo legal,
diante da independência das instâncias

Preliminar rejeitada.
MANDATO
Ação de indenização por
danos materiais e morais
Atuação de
advogado
em
ação
trabalhista
-
Levantamento de quantia devida, sem o
devido repasse regular - Ação julgada
parcialmente procedente, afastados os danos
materiais Recurso do autor, pleiteando a
majoração dos danos morais, bem como a
composição dos danos materiais, pela perda
de uma chance Recurso do réu, aduzindo
que teria repassado o valor do autor, através
de operação bancária, operação essa que não
surtiu o efeito desejado Alegação de que os
danos
materiais
não
teriam
ficado
demonstrados, e que não seria o caso de
composição de danos morais, pois atuou de
forma regular e, do valor levantado estava
apenas descontando os seus honorários E,
quanto ao repasse, este teria ocorrido, só não
atingindo a finalidade por culpa do banco
Repasse do valor levantado que é medida
que se impõe, pois o valor pertencia e
pertence ao autor
A operação bancária
realizada e que não atingiu o fim esperado
não socorre o réu, pois era obrigação dele
adotar outras medidas para essa finalidade -
Danos morais que devem ser compostos,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
5
porquanto presentes os seus requisitos

Fixação do valor em R$ 3.000,00, valor esse
que se coaduna com o caso Dano material
bem afastado, posto que não comprovado
Ajustamento da sucumbência, de ofício, pois
o autor decaiu de parte de seu pedido
Assim, arcará com 1/3 das custas e demais
despesas
processuais,
além
da
verba
honorária, que fica fixada em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade
processual Réu que responderá por 2/3 das
despesas
processuais,
além
da
verba
honorária que fica fixada em 20% sobre o
valor da condenação.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes, ou seja, pelo autor JOSÉ DE JESUS SANTOS, e pelo réu
PEDRO NUNES BATISTA MAGINA, junto aos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais, que o primeiro promove
contra o segundo, ação essa julgada parcialmente procedente,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
6
consoante se vê da sentença de fls. 549/555, cujo relatório fica
adotado.
Foram interpostos embargos declaratórios pelas
partes, os quais resultaram rejeitados (fls. 561 e566).
Alega o autor, em suas razões, que a r. sentença
merece ser parcialmente reformada, uma vez que ao caso deveria
ser aplicado o CDC, com a demonstração do valor efetivamente
levantado pelo réu, calculando-se a correção e os juros sobre ele,
ou adotando a última atualização da Vara de origem. No mais,
sustenta que o valor dos danos morais deve ser majorado, pois o
fixado é ínfimo, diante da gravidade dos fatos ocorridos. E os danos
materiais teriam sido demonstrados, havendo a necessidade de sua
composição. Efetivamente ocorreu a perda de uma chance. Pugna
pelo provimento do seu reclamo (fls. 569/580).
Já o réu, em seu recurso, busca, em preliminares, o
reconhecimento do cerceamento de defesa, uma vez que o caso
estava a exigir a dilação probatória, a nulidade da sentença, diante
dos prejuízos causados ao réu, pelo autor, com a antecipação desta
ação, além do sobrestamento deste feito, até a decisão final do
procedimento administrativo instaurado contra o réu na Comissão
de Ética da Ordem dos Advogados. No mérito, sustenta que a r.
sentença não tem como subsistir, de vez que não teria causado

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
7
qualquer dano ao autor. Confirma ter sido contratado para prestar
seus serviços, e, após o levantamento ocorrido na ação trabalhista,
providenciou o depósito de valor na conta do autor, mas o mesmo
acabou retornando, por superar o limite da conta destino. Assim, o
erro foi do Banco, e não seu. Aduz não haver danos morais, já que
não praticou qualquer ato ilegal que pudesse ensejar tal
reconhecimento, não havendo humilhação ou sofrimento a ser
reconhecido. E não há danos materiais, tal qual reconhecido pelo
Juízo de primeiro grau. Pugna pelo provimento de seu reclamo,
com reforma da sentença, desacolhendo-se o pleito (fls.582/592).
Recursos regulamente processados, ambos sem
preparo, e com resposta apenas do autor as fls. 596/607.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de indenização, com pedido de
restituição e danos morais e materiais, proposta pelo autor José de
Jesus contra o réu que também apela, Pedro Nunes Magina, julgada
parcialmente procedente, para o fim de condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 6.272,35, com correção e juros desde a
data do levantamento (evento danoso), bem como ao pagamento da
quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, também com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
8
correção desde a data da sentença e juros desde a data do
levantamento, com imposição da sucumbência em desfavor do réu,
fixados os honorários em 20% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Por partes.
Só para deixar registrado, estou conhecendo do
recurso do réu, embora não tenha havido preparo. E a serventia de
primeiro grau nada anotou a esse respeito, de vez que não há nos
autos decisão de concessão de eventual gratuidade processual.
Era dever da serventia observar tal situação, com o
lançamento de certidão a respeito.
Fica o registro, com a observação de que,
oportunamente, esse valor deverá ser recolhido.
Como há preliminares suscitadas pelo réu, passo
às suas análises.
Não é o caso de se reconhecer o alegado
cerceamento de defesa.
Na verdade, todas as provas necessárias já
estavam produzidas nos autos, o que autorizava o julgamento
antecipado. Portanto, não era o caso de abertura da dilação.
Rejeito, pois, essa prejudicial.
E de nulidade da sentença não há que se falar, pois

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
9
ela preenche todos os requisitos necessários previstos na lei
processual. E a alegação de que a ação teria trazido prejuízos ao réu
não convence, na medida em que ele teve a oportunidade de
participar da demanda, citado que foi, com apresentação de
contestação e produção das provas pertinentes. E, quanto a questão
das provas, essas foram analisadas, com a prolação da sentença.
Afasto, pois, essa prejudicial.
E não é o caso de acolhimento do pedido de
sobrestamento deste feito, em razão da existência de processo
administrativo instaurado contra o réu perante a Comissão de Ética
da Ordem dos Advogados. Na verdade, são instâncias
independentes, sem conexão direta, que tramitam de forma
autônoma.
Afasto, portanto, tal pedido.
Vencidas essas questões, passo ao exame de
mérito.
No
que
toca
à
condenação
de
devolução/pagamento do valor de R$ 6.272,35, relacionado ao valor
levantado, a questão não merece maiores análises, pois as partes são
concordantes quanto a esse levantamento.
Na verdade, o réu confirmou o levantamento, da
quantia de R$ 8.960,00, mas não repassou o valor acima

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
10
mencionado, providenciando o depósito da quantia de R$ 3.783,00,
que acabou não ocorrendo, segundo ele, por culpa do Banco (CEF),
vez que o valor retornou sob a rubrica “supera o limite da conta
destino”.
Com efeito, providenciado o levantamento, era
dever do réu, na qualidade de advogado mandatário, remeter o
valor ao autor, pelos meios legais, justamente para ver cumprida a
sua obrigação. O que não podia era deixar de repassar o valor, e
escudar-se numa operação bancária que não atingiu o fim
pretendido. Evidente, portanto, o descumprimento do mandato
outorgado.
Dessa forma, e quanto a condenação referente ao
valor a ser repassado, nada mais há o que acrescentar, com a
observação de que os juros e a correção foram bem fixados (art. 670
do CC).
Como não ocorreu o repasse desde logo, tão pouco
qualquer diligência nesse sentido, a lei civil determina que os juros
devem fluir desde o momento do abuso.
No que toca aos danos morais, tenho que a sua
incidência é patente.
Ora, evidente a necessidade de se compor os danos
morais, como feito pelo Juízo de primeiro grau, pois de fato, a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
11
atuação do apelado, advogado que é, não foi regular.
Com efeito, a caracterização do dano moral resulta
demonstrado, ante o ato lesivo do apelado, o dolo e o dano causado
à vítima, autor ora apelante, uma vez que o réu-apelado quebrou a
confiança nele depositada, para tratar de direitos do autor. A sua
condenação importa em minorar os sentimentos negativos da
vítima e, ao mesmo tempo, como medida pedagógica, incutir no
agente maior diligência em suas condutas, fazendo-o refletir acerca
de seu comportamento futuro, a fim de não se descuidar dos
direitos imateriais, também merecedores de proteção. Volvendo-se
ao caso em apreço, evidente a ocorrência de vergonha, desgosto,
tristeza, infortúnio, dor e outros sentimentos negativos suportados
pelo autor, mormente porque a questão deveria ter sido resolvida
muito tempo atrás.
A doutrina é unânime em afirmar que não há
responsabilidade sem prejuízo. O prejuízo causado pelo agente é o
dano. Assim, é o dano o elemento essencial e indispensável à
responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato
ilícito como de inadimplemento contratual, independente, ainda, de
se tratar de responsabilidade civil objetiva ou aquiliana.
Diz Silvio Rodrigues que: “Princípio geral de direito,
informador de toda a teoria da responsabilidade, encontradiça no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
12
ordenamento jurídico de todos os povos civilizados e sem o qual a vida
social é inconcebível, é aquele que impõe, a quem causa dano a outrem, o
dever de o reparar.” (Responsabilidade Civil, 3a ed. 1979, p. 13)
No entender de Cretella Jr., “em nenhum caso, a
responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas pode prescindir do evento
danoso. A ilegitimidade ou irregularidade da ação, sem dano algum a
terceiros, não é suficiente para empenhar responsabilidade, mas, tão só,
quando for o caso, a invalidade do ato.”
No Direito Brasileiro, para que se configure o ato
ilícito, exige-se a conjugação da ação ou omissão do agente,
ilicitude, culpa, nexo de causalidade e o dano (grifei).
Destarte, em razão do ato ilícito praticado pelo
apelado contra o autor, fato esse que teria causado perturbação nas
relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos
da vítima, configura-se o dano moral, passível de indenização.
No que toca ao quantum indenizatório, tenho que
há de ser observada a equação punição - reparação - razoabilidade
necessidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
Assim, penso que o valor de R$ 3.000,00, fixado
que foi em Primeiro Grau, devidamente corrigido desde a data da
publicação da sentença, e com juros de mora desde o evento danoso
(ou seja, a data do levantamento ocorrido), bem remunera essa

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
13
parte dos fatos, razão pela qual fica mantido o valor nesse patamar.
Nesse sentido, a conferir:
“MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VALOR LEVANTADO PELA ADVOGADA-RÉ.
AUSÊNCIA DE REPASSE À MANDANTE.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
ART.
405
DO
CC.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Mandatária que se
apropria
indevidamente
de
valor
levantado
judicialmente em nome damandante. Juros de mora que
incidem a partir da citação, conforme preceitua o art.
405 do CC. Desídia da advogada que perde os dados da
cliente e nem sequer se preocupa em tomar providências
administrativas ou judiciais a fim de buscar informações
da mandante para efetuar o pagamento, obrigando-a a
ajuizar ação de cobrança. Mandante que realiza várias
tentativas infrutíferas de recebimento amigável. Fato
que enseja mais que mero aborrecimento, configurando
danos morais. Quantum indenizatório que deve ser
reduzido a fim de reparar os danos causados à vítima,
mas sem caracterizar seu enriquecimento ilícito.
Recurso
parcialmente
provido.
Apelação
n.o
1024002-57.2013.8.26.0100
Rel. Des. Gilberto
Leme”;
“Mandato.
Responsabilidade
civil.
Demora
exagerada e injustificada no repasse à constituinte do
valor recebido pelo advogado em demanda trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
14
Dano moral. Valor fixado em montante excessivo para
compor a reparação do dano moral experimentado.
Redução. Reconvenção. Honorários sucumbenciais.
Arbitramento.
Necessidade.
"Os
honorários
da
reconvenção são independentes daqueles fixados na
ação". Recurso da autora-reconvinda não provido,
provido o interposto pelo réu-reconvinte. (Apelação no
0197970-53.2010.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito
Privado
Desembargador
Relator:
CESAR
LACERDA j. 25/06/2012 v.u.)”;
“MANDATO.
COBRANÇA
C/C
INDENIZATÓRIA - Serviço de advocacia - Retenção
de valor levantado em juízo trabalhista - Danos morais
cabíveis, porém reduzidos - Ação procedente Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
n°
9209099-47.2006.8.26.0000 - 35a. Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator: MELO BUENO -
j. 15.08.2011 v.u.).
No que toca ao s danos materiais, correta a decisão
do Juízo, em não conceder.
Não há provas de sua incidência.
Na verdade, embora o réu não tivesse primado
pela boa técnica jurídica, na ação trabalhista, não há como afirmar
que sua atuação tivesse causado qualquer dano material ao autor.
Na verdade, a perda de uma chance, consoante
anota Ênio Santarelli Zuliani, "é uma expressão feliz que simboliza o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
15
critério de liquidação do dano provocado pela conduta culposa do advogado.
Quando o advogado perde prazo, não promove a ação, celebra acordos
pífios, o cliente, na verdade, perdeu a oportunidade de obter, no Judiciário,
o reconhecimento e a satisfação integral ou completa de seus direitos (art.
5o, XXXV, da CF). Não perdeu uma causa certa; perdeu um jogo sem que
se lhe permitisse disputá-lo, e essa incerteza cria um fato danoso. Portanto,
na ação de responsabilidade ajuizada por esse prejuízo provocado pelo
profissional do direito, o juiz deverá, em caso de reconhecer que realmente
ocorreu a perda dessa chance, criar um segundo raciocínio dentro da
sentença condenatória, ou seja, auscultar a probabilidade ou o grau de
perspectiva favorável dessa chance." (cf. Responsabilidade Civil do
Advogado, in "Revista da Escola Paulista da Magistratura", ano 4,
no 1, pág. 137).
No caso dos autos, observo que o réu promoveu a
ação trabalhista, foi o vencedor, e não vislumbro qualquer ação
negativa para com os direitos do autor. E, segundo informa a
doutrina, a atividade do advogado é de meio, e não de fim.
Além do mais, a perda de uma chance deve revelar
uma oportunidade concreta, com muita certeza do resultado.
Correto, portanto, o indeferimento desse pleito.
Por fim, temos a questão da sucumbência.
Na verdade, o autor decaiu de 1/3 de seu pedido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1007108-65.2019.8.26.0562
16
Assim, deve responder por 1/3 das despesas processuais,
respondendo o réu por 2/3. Quanto aos honorárias, em razão do
decaimento de parte do pedido, e atento às regras do art. 85 do
CPC., necessário se faz essa composição. O autor arcará, portanto,
com 10% de honorários sucumbenciais, calculados sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida. Já o réu arcará com os
20% já fixados anteriormente, sobre o valor da condenação,
corrigidos e acrescidos.
Daí as razões para o improvimento dos recursos,
com observação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO as
matérias preliminares e NEGO PROVIMENTO aos recursos de
apelação interpostos, com observação.

CARLOS NUNES
RELATOR